Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ELEIÇÃO DE SÍNDICO, SUBSÍNDICO E SECRETÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL. EXERCÍCIO DE DOIS MANDATOS DE UM ANO NA VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL REVOGADA. NOVA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ELEVAÇÃO DO PERÍODO DO MANDATO DE UM PARA DOIS ANOS. REELEIÇÃO POR MAIS UM MANDATO POR IGUAL PERÍODO. OPÇÃO DELIBERADA DOS CONDÔNIMOS POR MAIORIA DE VOTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para declarar que a vigência dos atos normativos é contada a partir de 29.09.2019, conforme aprovado pela assembleia geral extraordinária do condomínio, bem como para declarar nula a impugnação às candidaturas dos autores em razão de já terem exercidos dois mandados consecutivos.
2. Na origem, os autores/recorridos ajuizaram ação de conhecimento contra o condomínio, ora recorrente. Narraram que figuraram como candidatos aos cargos de secretário, subsíndico e síndico, respectivamente, e que a comissão eleitoral impugnou indevidamente suas candidaturas, extrapolando suas atribuições, porquanto a impugnação se deu de ofício, contrariando a alínea “d” do art. 3o das Normas Reguladoras do Processo Eleitoral do condomínio requerido.
3. Afirmaram que, durante a vigência da convenção do condomínio revogada em setembro de 2019, exerceram um mandato de um ano referente ao ano 2018 e outro, no ano 2019. Aduziram que nova convenção aumentou o período do mandato de um para dois anos e, quanto à reeleição, manteve a previsão de reeleição por mais um mandato de igual período. Asseveraram que a previsão de reeleição por mais um mandato disposta no art. 4o da nova Convenção não pode ser utilizada para impugnar a candidatura em razão de fatos ocorridos antes de sua vigência.
4. Sustentaram que, em razão da nova convenção permitir a permanência no cargo por quatro anos, estão aptos a participar do processo eleitoral por mais um mandato com período de dois anos.
5. Nas razões do recurso, a parte ré sustenta que as normas estatutárias do Condomínio são taxativas no sentido de que a administração do Condomínio só pode ser eleita uma vez, permitida uma única reeleição por igual período. Afirma que a sentença permite a reeleição dos autores/recorridos pela terceira vez consecutiva, o que contraria as normas estatutárias do Condomínio, as quais foram deliberadas e aprovadas pelos condôminos.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais. Pugna pela procedência do pedido contraposto para declarar a inelegibilidade dos recorridos, bem como reconhecer como eleita a segunda chapa mais bem votada para o mandato na administração do Condomínio na gestão de 2020/2021.
7. Em contrarrazões, os autores repisam os fatos e fundamentos constantes na inicial e acrescentam que a impugnação da candidatura representa a convicção apenas do presidente da comissão eleitoral, o qual, agiu à revelia do atual assessor jurídico do Condomínio.
8. O cerne da questão fática posta em debate diz respeito à possibilidade, ou não, de os membros da administração do Condomínio serem reeleitos para a nova gestão, mesmo tendo exercido os dois últimos mandatos com período de um ano, ante a alteração na convenção do condomínio, que alterou de um para dois anos o período do mandato do corpo administrativo, autorizando uma única reeleição, por igual período.
9. Da análise dos autos verifica-se que os autores/recorridos, a despeito de terem exercido os dois últimos mandatos, foram reeleitos para um terceiro mandato, por maioria (180x132 – ID 17599771).
10. A solução do processo passa pela hierarquia das normas.
11. Isso porque, ainda que se considerasse irregular a candidatura dos autores/recorridos em razão do exercício dos dois últimos mandados, os condôminos presentes por ocasião da aprovação da nova convenção, bem como da eleição para a gestão administrativa dos anos de 2020/2021 afastaram, deliberadamente, a aplicação dessa regra prevista na nova convenção do condomínio.
12. Assim, se aqueles legitimados a formular e aprovar as regras da convenção condominial resolveram, em outra circunstância, não as aplicarem, como na hipótese dos autos, não há como acolher a tese recursal de irregularidade na candidatura dos autores/recorridos para os cargos de síndico, subsíndico e secretário[1].
13. Pelas razões expostas, a manutenção da sentença vergastada, é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenado o recorrente no pagamento do valor das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1034811, 07032569420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)